Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-37.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEQUESTRO DE BENS. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme CPP, art. 619.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
3. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há reparo a ser feito no acórdão.
4. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, mesmo quando há interesse de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.